Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-28.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016575-28.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Fato Gerador/Incidência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS DE CABELEIREIROS S.A. - CNPJ: 11.724.258/0001-57 (EMBARGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), JOSE DA LUZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 183.174.768-55 (EMBARGADO), ALEXANDRE RAMOS SERODIO - CPF: 269.573.958-39 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CANCELAMENTO DA CDA ANTES DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que homologou o pedido de desistência e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 26 da LEF, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico. O embargante alega omissão quanto ao fato de que o cancelamento da CDA ocorreu antes da sentença, defende a atuação mínima do patrono da parte executada, aponta bis in idem na fixação de honorários em ação anterior e requer, subsidiariamente, a aplicação de honorários por equidade com base no REsp no 2.214.181/RJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve omissão no acórdão quanto ao cancelamento prévio da CDA e sua repercussão na condenação em honorários; (ii) examinar se a atuação mínima do advogado da parte executada afasta a fixação da verba sucumbencial; (iii) verificar a existência de bis in idem na fixação de honorários em ações autônomas com mesmo objeto; e (iv) determinar a possibilidade de fixação dos honorários por equidade nesta fase recursal, à luz de precedente do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de embargos de declaração se presta apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabível para reexame da matéria ou modificação do resultado já julgado.

4.

O acórdão impugnado analisou expressamente a inaplicabilidade do art. 26 da LEF, destacando que houve apresentação de exceção de pré-executividade, o que afasta a hipótese de extinção sem ônus sucumbenciais prevista no dispositivo legal.

5.

A alegação de bis in idem foi igualmente enfrentada no acórdão, que assentou a autonomia entre a ação declaratória e a execução fiscal, com causas de pedir e pedidos distintos, legitimando a fixação de honorários em ambos os feitos.

6.

Quanto à alegação de atuação mínima do patrono da parte executada, o acórdão também concluiu que cada ação gera trabalho técnico próprio, justificando a condenação nos termos do art. 85 do CPC e do princípio da causalidade.

7.

A tese firmada no REsp no 2.214.181/RJ não foi oportunamente invocada no recurso de apelação, razão pela qual sua introdução em sede de embargos configura inovação recursal vedada, em afronta à preclusão consumativa.

8.

Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos revelam mero inconformismo com o julgamento, não se prestando à modificação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de exceção de pré-executividade afasta a incidência do art. 26 da LEF quanto à dispensa de honorários advocatícios.

2.

A fixação de honorários em ações distintas, ainda que envolvam o mesmo crédito tributário, é admissível quando os processos possuem pedidos e causas de pedir autônomos.

3.

A atuação técnica do patrono na execução fiscal justifica, por si só, a condenação em honorários, independentemente de sua complexidade aparente.

4.

É incabível inovar em embargos de declaração com tese não suscitada no recurso anterior, sob pena de violação à preclusão consumativa.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.214.181/RJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a sentença que
homologou o pedido de desistência e julgou extinta a execução, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26
da LEF
, com a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico.

O embargante sustenta, inicialmente, a existência de omissão no acórdão, por não ter reconhecido que o cancelamento da CDA ocorreu antes da sentença de primeira instância, o que afastaria, segundo o art. 26 da Lei de Execução Fiscal, a possibilidade de condenação em honorários.

Afirma que, ainda que tenha sido apresentada exceção de pré-executividade, a atuação do advogado da parte executada teria sido mínima, sem esforço técnico relevante, e que o próprio Estado requereu espontaneamente a extinção da execução.

Alega também que a condenação em honorários configura bis in idem, pois já houve fixação da verba na ação declaratória anteriormente ajuizada pela parte contrária, que discutia o mesmo crédito tributário.

Defende que as ações são substancialmente idênticas, com mesma causa jurídica e objeto, o que afasta a autonomia entre elas para fins de fixação independente de honorários.

Por fim, de forma subsidiária, requer o reconhecimento da possibilidade de fixação dos honorários por equidade, conforme recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 2.214.181/RJ, aplicável mesmo nos casos em que já houve apresentação de defesa antes do cancelamento da CDA.

A parte Embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto, mantendo a condenação
da verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No tocante ao argumento de que deveria ter sido aplicado o art. 26 da LEF, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“[...]Entretanto, referido dispositivo aplica-se apenas às hipóteses em que o executado não tenha sido citado ou não tenha apresentado defesa, o que não se verifica nos autos, haja vista a interposição de exceção de pré-executividade pela parte Executada.[...]”

Em relação à alegação de bis in idem na fixação de honorários em ambas as ações, o voto também foi expresso:

“[...]Frise-se que, revela-se plenamente possível a fixação de honorários advocatícios em ambas as demandas, tanto na ação declaratória quanto na ação de execução, por se tratarem de processos autônomos, com causas de pedir e pedidos distintos. [...]”

Por fim, quanto à baixa complexidade do trabalho técnico, assim também decidiu o acórdão:

“[...] Cada uma das ações gera trabalho técnico-jurídico próprio ao patrono da parte vencedora, o que justifica a condenação em honorários de sucumbência em cada uma delas, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85 do Código de Processo Civil. [...]”

No que se refere ao REsp no 2.214.181/RJ,

esclareço que, em que pese a alegação do Embargante, verifica-se que tal tese não foi oportunamente suscitada, por ocasião da interposição do recurso de apelação.

Assim, a matéria não pode ser trazida apenas nesta fase de embargos de declaração, sob pena de configurar indevida inovação recursal e violar a preclusão consumativa.

Não se constata, pois, qualquer imprecisão ou dualidade interpretativa que possa comprometer a compreensão do decisum.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025